Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. PLEITO DE MANUTENAÇÃO DA TITULARIDADE DE IMÓVEL ADQUIRIDO COM O PATRIMÔNIO DO CURATELADO EM NOME DA CURADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL PARA O NOME DO CURATELADO. CABIMENTO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, IX e § 3o, DO CPC/15. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DIVERSO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Alvará Judicial, convalidou negócios jurídicos envolvendo patrimônio do curatelado, realizados pela curadora (genitora) sem prévia autorização judicial, determinando, todavia, que o imóvel adquirido com recursos do curatelado e registrado em nome da curadora seja transferido para a titularidade daquele, no Ofício Imobiliário, e autorizando, ainda, a alienação de imóvel diverso, com depósito judicial do valor da venda, no prazo de 60 (sessenta) dias.
2. Inviável a análise do pedido de manutenção da titularidade do imóvel em nome da curadora (genitora do curatelado), aduzido em sede de inovação recursal, sob consequência de supressão de instância.
3. Cabível a reforma parcial da r. sentença, a fim de que seja afastada a condenação da curadora ao pagamento dos emolumentos cartorários decorrentes da determinação judicial de transferência da titularidade do imóvel para o nome do curatelado, pois se trata de verba abarcada pela suspensão de exigibilidade conferida aos beneficiários da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, IX e § 3o, do CPC/15.
4. A r. sentença não fixou prazo algum para a concretização da alienação do outro imóvel, descrito no item “a.2” do dispositivo, pois apenas consignou que os compradores do imóvel indicado no item “a.2” estão autorizados a depositar valor da venda em conta vinculada ao processo, “no prazo de 60 dias, sem necessidade de outras formalidades”.
5. Nas razões recursais, não foram apresentados fundamentos aptos a comprovar a necessidade da fixação do prazo de 6 (seis) meses, a partir do trânsito em julgado, para a alienação do imóvel descrito no item “a.2” do dispositivo, tampouco resta demonstrado em que medida a fixação de tal prazo seria condizente com a efetiva proteção dos interesses do curatelado.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.